Tribunal: STF
Processo: ARE 1272186
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TIBUTÁRIO. REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE COMUM NO FATO GERADOR DO TRIBUTO EXECUTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE RECONHECE. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO NA MULTA (75%). AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDA.
    I - Não há que se falar em prescrição quando a execução foi ajuizada dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, já que a constituição definitiva do crédito foi operada a 17.09.1996 e o aforamento do feito executório ocorreu a 18/07/2001. Mesmo que a citação somente tenha sido, perfectibilizada, por edital, a 09.04.2012,, tem-se que os efeitos desse ato de retroagem à data do despacho de chamamento do devedor (25.07.2001), por força da integração normativa do art. 219, § 19, do CPC/1973, então em vigor.
    II - Dá margem ao redirecionamento de uma execução fiscal para empresa dita integrante de grupo econômico, a evidência de que existe interesse comum entre a: devedora originária e aquela que é alvo do reencaminhamento da cobrança judicial. CTN, art. 128. Inexistindo essa comunhão de interesses, in concreto, não há base para redirecionamento. 
    Ill- A chave da compreensão jurídica do redirecionamento da execução forçada, sob o pálio de extensão da responsabilidade dos integrantes do suposto grupo econômico de fato é a presença da pessoa (física ou jurídica), "que tenha interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal" (CTN, art. 124, l) ou que decorra de expressa designação legal (CTN, art. 124, II).
    IV - O interesse comum que se especula, para os fins do art. 124, l, do CTN, não é o mero interesse econômico e genérico, bastante presente, em maior ou menor grau de proximidade; em empresas que laboram no mesmo ramo ou mesmo que exploradoras de atividades diferentes, inspirem objetivos ou alvíssaras de negócios cruzados, por exemplo. 
    V - O que justifica o redirecionamento da cobrança de tributos, sob a flâmula da solidariedade, é a identidade de interesse no fato gerador específico que deu margem à obrigação tributária principal, originadora, por conseguinte, de débito tributário regularmente lançado e, passo adiante, da ação executiva fiscal. Posicionamento do STJ: AgRg no AREsp. 603.177/RS, Rel, Min. BENEDITO-GONÇALVES, DJe 27.3.2015; AgRg no REsp. 1.433.631'/PE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS; DJe 13.3.2015; REsp 1-.433.631/PE, NAPOLEÃO MAIA, 19.06.2015.
    Vl - Cabe à FAZENDA NACIONAL, dotada de competência constitucional para cobrar o tributo, fazer prova de que fora frustrado o seu intento de perseguir o devedor original para constrangê-lo a quitar o débito fiscal e por isso mesmo estava chamando à responsabilidade outrem que tivesse "interesse comum na situação que constitua o fato gerador", não bastando similitudes de denominação, coincidência de integrantes db corpo acionário ou atuação em um mesmo ramo negocial, por exemplo. Se o título executivo é dotado de certeza, exigibilidade e liquidez, apurados em regular processo administrativo, não pode transmudar-se, ao querer da FAZENDA em uma cártula "ao portador", a ser colada à primeira firma que aparentar meios patrimoniais para suportar a execução. 
    VII - Para além do interresse da FAZENDA de ver satisfeitos os seus créditos, de inescondível feição social e basilar para o sustento das necessidades do Estado, está o princípio da legalidade, de feição garantista, que assegura ao súdito o direito de só ser desfalcado do seu patrimônio se a lei assim o determinar. É primado da Constituição, tanto no. art. 59, inciso II ("ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei"), como, mais especificamente, art. 150, que no inciso primeiro veda aos entes estatais "exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça". E na lei está dito que o redirecionamento só pode ser voltado para a pessoa que tenha interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal" (CTN, art. 124, l).
    VlII - Prejudicada a análise do valor da multa, pois a parte recorrente foi excluída do polo passivo da execução.
    IX - Agravo parcialmente provida. 
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos para sanar a omissão acerca da prescrição intercorrente, mas sem modificação do acórdão questionado. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 150, inciso I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente